Tribunal: TJMT
Processo: 0042096-02.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0042096-02.2015.8.11.0041
RECORRENTE: K.R.LOPES DE CASTRO & CIA LTDA EPP
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 44221488) interposto por K.R.LOPES DE CASTRO & CIA LTDA EPP com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 32137962):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – NÃO COMPROVADO - REPARAÇÃO DE DANOS – DESPESAS COM ADVOGADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
A Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita.
Deve ser demonstrada nos autos a observância do devido processo legal administrativo, mediante obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
Para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo. Isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito, havendo portanto necessidade de comprovação. Precedente do STJ.
Os custos decorrentes da contratação de advogado para ajuizamento da ação, por si sós, não são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0042096-02.2015.8.11.0041, Relator: Des JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 29/01/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 33411485), estes foram rejeitados no acórdão de id 41273976.
A Recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto a Câmara julgadora não teria analisado a alegação de que a condenação recíproca ao pagamento das custas e honorários advocatícios afronta o princípio da causalidade extraído do art. 85 do CPC.
Assim, o órgão fracionário não teria deliberado sobre a tese de que a Recorrente foi vencedora quanto ao pedido principal, tendo sido reconhecido que a cobrança indevida realizada pela Concessionária de Energia Elétrica foi o que motivou o ajuizamento da ação para consignar o valor da fatura de energia do mês corrente e obter a declaração de inexistência do débito, e por isso, a Recorrida que deveria arcar com as despesas e honorários de sucumbência.
Argui, ainda, omissão quanto à alegação de que, nos termos do artigo 86, parágrafo único do CPC, em razão de ter obtido a declaração de indébito, que era objeto principal da ação, e tendo sido julgado improcedente apenas os pedidos acessórios de danos materiais e morais, a Recorrente decaiu da parte mínima do pedido, de modo que as despesas e honorários deveriam ser arcados unicamente pela Recorrida.
Por fim, o julgado ainda teria sido omisso quanto ao pleito de que, no caso de sucumbência recíproca, o percentual de 20% (vinte por cento) fosse aplicado na proporção do proveito econômico obtido por cada parte, já que o valor atribuído à causa foi aquele referente à consignação em pagamento da fatura de energia somado ao débito cobrado indevidamente.
Suscita afronta ao artigo 85, § 2o, e 86, parágrafo único, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o magistrado monocrático julgou procedente a ação reconhecendo a inexistência do débito cobrado, contudo, improcedentes os pedidos de indenização por dano material e moral. Em razão disso condenou ambas as partes ao pagamento das custas na proporção de 50%(cinquenta por cento) a cada uma e honorários advocatícios da parte adversa fixados em 20% sobre o valor da causa”. (id 44221488 - p. 8)
Assevera que “(...) a condenação recíproca ao pagamento das custas e honorários advocatícios afronta o princípio da causalidade extraído do art. 85 do CPC, uma vez que a recorrida deu causa para o ajuizamento da ação, pois, efetuou a cobrança indevida forçando a recorrente a consignar o valor da fatura de energia”. (id 44221488 - p. 8)
Afirma que que “(...) foi vencedora quanto ao pedido principal, tendo decaído de parte mínima do pedido, devendo a recorrida arcar na totalidade com as despesas e honorários de sucumbência, nos termos do artigo 86, § único do CPC”. (id 44221488 - p. 9)
Aduz que “(...) se fosse o caso de manutenção da condenação ao pagamento da sucumbência recíproca, que o percentual de 20% (vinte por cento) fosse aplicado na proporção do proveito econômico obtido por cada parte, conforme prescreve o §2o do artigo 85 do CPC”. (id 44221488 - p. 9)
Requer o provimento do recurso para “(...) modificar o acórdão recorrido no sentido de aplicar o percentual dos honorários sucumbenciais recíprocos sobre o proveito econômico obtido pelas partes, conforme defendido pela recorrente e não ao valor da causa”. (id 44221488 - p. 15)
Recurso tempestivo (id 44390479).
Contrarrazões no id 47159462.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
A Recorrente assevera que “o magistrado monocrático julgou procedente a ação reconhecendo a inexistência do débito cobrado, contudo, improcedentes os pedidos de indenização por dano material e moral. Em razão disso condenou ambas as partes ao pagamento das custas na proporção de 50%(cinquenta por cento) a cada uma e honorários advocatícios da parte adversa fixados em 20% sobre o valor da causa”
Assim, a suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, está amparada na assertiva de que não foi analisada a alegação de que o percentual de 20%(vinte por cento) deveria ser aplicado na proporção do proveito econômico obtido por cada parte, pois a Recorrente obteve a declaração de indébito, cujo montante é de R$ 18.696,02, que era objeto principal da ação, e foi julgado improcedente apenas os pedidos acessórios de danos materiais e morais, cujos valores somados importam em R$ 10.000,00.
Ao examinar as razões recursais, observa-se que o aresto aparenta estar realmente omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre a necessidade de incidência do percentual dos honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido pela parte, cuja controvérsia foi construída a partir da suposta violação ao artigo 85, § 2o, do CPC, a qual foi devidamente suscitada nas razões da apelação e reiterada nos Embargos de Declaração.
Além da provável omissão, nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão é imprescindível à solução da lide.
Dessa forma, dou seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII
,